Tribunal: CARF
Processo: 11516.723100/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. FATO GERADOR. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. PROVA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado é exigível mediante a comprovação do pagamento. Diante da oposição do contribuinte em informar a data exata do pagamento, esta pode ser extraída dos registros contábeis do contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Súmula CARF no 114.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para infrações à lei que fazem parte da própria estratégia da empresa, o que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial, ainda que parcial, entre o contribuinte e terceiro relacionado à circunstância que constituiu o fato gerador, dá ensejo à responsabilização tributária deste terceiro com fundamento no interesse comum.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. REGISTROS CONTÁBEIS. FALSIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração.
A ausência de regular contabilização do pagamento, associada à contabilização de fato inexistente, dando a entender que os recursos utilizados no pagamento teriam sido transferidos para os sócios da empresa a título de distribuição de lucros, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723100/2018-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.187 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrentes
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA E
OUTROS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. FATO GERADOR. OMISSÃO DO
CONTRIBUINTE. PROVA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado é exigível mediante a comprovação do pagamento. Diante da
oposição do contribuinte em informar a data exata do pagamento, esta pode ser
extraída dos registros contábeis do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, I, DO
CTN. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Súmula CARF no 114.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ARTIGO
135
DO
CTN.
ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para
infrações à lei que fazem parte da própria estratégia da empresa, o que estaria
ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos
dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela
omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros,
mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial, ainda que parcial, entre o contribuinte e terceiro
relacionado à circunstância que constituiu o fato gerador, dá ensejo à
responsabilização tributária deste terceiro com fundamento no interesse
comum.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723100/2018-51
Fl. 3476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. REGISTROS
CONTÁBEIS. FALSIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração.
A ausência de regular contabilização do pagamento, associada à contabilização
de fato inexistente, dando a entender que os recursos utilizados no pagamento
teriam sido transferidos para os sócios da empresa a título de distribuição de
lucros, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à
qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para que seja reformada a decisão de primeira instância quando
esta exonerou a responsabilidade tributária de Mariana Pirih Peres da Silva; (ii) por maioria de
votos, em negar provimento aos recursos voluntários, vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque e Lucas Issa Halah, que davam provimento aos recursos, reconhecendo a
decadência dos lançamentos tributários.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-
93.276 (fls. 3407), pela DRJ Belo Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 3444) dirigido a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão. Da
mesma forma, apresentou recurso voluntário o responsável tributário JAIR PERES DA SILVA
(fls. 3461).
A decisão ora recorrida também exonerou a responsabilidade tributária imputada a
Francisco de Assis Peres da Silva e Mariana Pirih Peres da Silva. Com isso, essa decisão também
deu ensejo ao presente recurso de ofício.
O processo trata de lançamento tributário para exigir Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, acrescido de juros
de mora e de multa de ofício qualificada (150%). A mesma auditoria fiscal resultou nos
lançamentos de IRPJ e CSLL, formalizados no processo no 11516.723099/2018-65, em razão da
glosa de despesas não comprovadas (aluguel de veículos e equipamentos).
Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

Conforme apontado no Relatório Fiscal de fls. 3280, durante o ano 2012, a
empresa autuada transferiu da conta contábil Caixa Matriz para a conta contábil Títulos e
Valores o valor de R$ 22.000.000,00 por meio de dez lançamentos contábeis (fls. 3304). A
empresa também possuía uma conta contábil denominada Reserva de Lucros, do patrimônio
líquido, com o mesmo valor. Em 06/01/2014, a empresa baixou o saldo da conta contábil Títulos
e Valores contra o saldo da conta contábil Reserva de Lucros (fls. 3306). Ao analisar essas
movimentações no contexto de outros fatos levantados, destacando-se o saldo sempre alto da
conta caixa, a grande movimentação financeira em espécie, apesar de os ingressos se darem
preponderantemente pela via bancária, e o fato de os sócios não terem declarado ao Fisco o
recebimento de lucros nesse valor, a fiscalização chegou ao entendimento de que o valor baixado
a título de reserva de lucros corresponde, na verdade, a pagamentos realizados em espécie a
pessoas não identificadas.
A fiscalização apontou como responsáveis tributários frente ao mesmo crédito
tributário (fls. 3274): MARIANA PIRIH PERES DA SILVA, sócia administradora da empresa
autuada, com fundamento no artigo 135 do CTN; FRANCISCO DE ASSIS PERES DA SILVA
e JAIR PERES DA SILVA, sócios de outras duas empresas (Sinasc Industrial e Sinasc
conservação) as quais formariam um grupo econômico de fato com a empresa autuada, com
fundamento no artigo 124, I, do CTN.
O contribuinte autuado impugnou o lançamento tributário (fls. 3342). O mesmo
fizeram os três responsáveis tributários (fls. 3360, fls. 3366 e fls. 3393, respectivamente).
A decisão de primeira instância (fls. 3407), ora recorrida, considerou
parcialmente procedentes as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributárias Francisco
de Assis Peres da Silva e Mariana Pirih Peres da Silva e considerou improcedentes as
impugnações apresentadas pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido, e pelo
responsável tributário Jair Peres da Silva, mantendo o vínculo de responsabilidade tributária.
O contribuinte autuado SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir sintetizados (fls.
3444):
i)
as datas a serem consideradas como de realização dos pagamentos são as datas em que os
valores foram transferidos da conta Caixa Matriz para a conta Títulos e Valores, o que
implicaria que as correspondentes obrigações tributárias já teriam sido atingidas pela
decadência;
ii) a fiscalização não provou a existência do pagamento que daria ensejo ao presente
lançamento tributário e lançou mão de uma presunção hominis, fugindo da sua obrigação de
provar a existência do pagamento;
iii) a fiscalização deveria ter reduzido da base de cálculo da exigência tributária os valores dos
lucros distribuídos aos sócios, em 2014;
iv) a fiscalização não demonstrou o dolo necessário para a exigência qualificada da multa de
ofício.
O responsável tributário JAIR PERES DA SILVA combate a exigência tributária
referindo-se ao recurso voluntário do contribuinte e combate a imputação de responsabilidade
com os argumentos a seguir sintetizados (fls. 3461):
i)
o fato de ser contador da empresa autuada justifica a procuração que lhe foi dada pela
empresa;
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

ii) o fato de prestar serviço de assessoria e consultoria técnica para a empresa não autoriza a
responsabilização tributária;
iii) afirma que não possui qualquer relação com os cheques apontados pela fiscalização e que
assinou, como avalista da empresa, apenas um dos contratos apontados pela fiscalização;
iv) os fatos a ele atribuídos não possuem relação com o pagamento apontado pela fiscalização,
de forma que a imputação de responsabilidade é indevida.
Os argumentos dos recorrentes serão detalhados e analisados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.

1
RECURSO DE OFÍCIO, fls. 3407.
A decisão de primeira instância exonerou a responsabilidade tributária imputada a
Francisco de Assis Peres da Silva e Mariana Pirih Peres da Silva. Com isso, estes foram
exonerados da exigência tributária no montante de R$ 35.666.399,98, valor que supera o limite
previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 2017, o que dá ensejo ao presente recurso de
ofício, pelo que passo a conhecê-lo e apreciá-lo.

1.1
FRANCISCO DE ASSIS PERES DA SILVA
A fiscalização relatou que a empresa autuada e as empresas Sinasc Industrial e
Sinasc Conservação seriam, na verdade, uma única empresa de fato, uma vez que
compartilhariam o mesmo endereço, o mesmo telefone de contato, as mesmas instalações físicas
e seriam administradas pela mesma pessoa, Jair Peres da Silva, que é procurador da empresa
autuada e sócio das outras duas empresas. O segundo sócio dessas empresas seria o seu irmão,
Francisco de Assis Peres da Silva, ora imputado.
Sobre o imputado, a fiscalização ainda informa que este é responsável solidário,
juntamente com o seu irmão Jair, “em mais de 30 contratos e aditivos de Fomento com a
empresa União Assessoria e Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 08.992.925/0001-78, e com
totalização de R$ 5.295.176,41”, conforme os contratos de fls. 82.
A imputação de responsabilidade tem fundamento legal no artigo 124, I, do CTN
e está assim fundamentada (fls. 3317):
Os fatos descritos anteriormente demonstram claramente o abuso da
personalidade jurídica.
A confusão patrimonial e o desvio de finalidade ficam evidenciada nos
empréstimos entre as três empresas SINASC que totalizam o montante de
R$40.548.000,00 (quarenta milhões e quinhentos e quarenta e oito mil reais). Além
Fl. 3479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

disso, os senhores Jair e Francisco assumem a responsabilidade solidária como
pessoas físicas perante a terceiros, nesse caso, com a empresa União Assessoria e
Fomento Mercantil Ltda CNPJ 08.992.925/0001-78, e com uma totalização de R$
5.295.176,41 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e setenta e seis
reais com quarenta e um centavos), com a garantia do patrimônio de suas pessoas
físicas.
[...]
O fato da dissimulação das despesas de aluguel dos veículos entre as empresas
do grupo e a não apresentação dos documentos que deram suporte na baixa dos 22
milhões de reais fica demonstrada de forma cabal, sendo assim, devem todas as
pessoas responderem solidariamente com a sociedade pelos atos dolosos praticados.
Em sua impugnação, o imputado defende que a fiscalização equivocou-se ao
afirmar que ele havia assumido responsabilidade pessoal frente às obrigações financeiras da
empresa autuada e que as obrigações apontadas não possuem qualquer relação com o fato que
deu ensejo ao lançamento tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 3395):
A imputação, porem, é manifestamente equivocada. Isso porque, analisando os
contratos de fls. 82-208, é possível verificar que, na verdade, nenhum deles foi
assinado pelo Impugnante, seja como contratante, contratado, interessado nem
tampouco como garantidor ou avalista. Além disso, as autuações realizadas nos dois
processos administrativos fiscais não têm qualquer relação com esses 30 instrumentos
contratuais.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n° 04, de 10 de dezembro de 2018:
"A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vinculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo" (g-n.).
A decisão recorrida exonerou a presente imputação de responsabilidade,
acolhendo os argumentos do impugnante, conforme o seguinte excerto (fls. 3427):
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário (item 16 do PN).
Analisando os contratos de fomento firmados entre a fiscalizada com a União
Assessoria e Fomento Mercantil, fls. 82 a 208, constata-se que em todos os
instrumentos tanto Francisco como Jair aparecem como responsáveis solidários da
fiscalizada, porém não consta a assinatura de Francisco e em apenas um termo aditivo
consta a assinatura de Jair, conforme abaixo:
[...]
Outrossim, como alegado pelos impugnantes essa questão dos contratos de
fomento mercantil não guarda relação com a infração apurada na baixa dos 22
milhões. Na verdade, tal questão foi levantada pela autoridade fiscal para demonstrar o
grupo econômico Sinasc.
Apesar da autoridade fiscal ter demonstrado que a fiscalizada faz parte de um
grupo econômico administrado pelas mesmas pessoas, entendo que não restou
comprovada a atuação do sr. Francisco de Assis Peres da Silva na prática do ilícito sob
análise, motivo pelo qual deve ser afastada sua responsabilização solidária.
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

Entendo que não há reparo a ser feito na decisão recorrida e adoto a sua
fundamentação como razão de decidir no sentido de negar provimento ao recurso de ofício no
que diz respeito a Francisco de Assis Peres da Silva, ratificando a exoneração da
responsabilidade tributária a ele imputada pela fiscalização.

1.2
MARIANA PIRIH PERES DA SILVA
A fiscalização relatou que Mariana Pirih Peres da Silva é sócia administradora da
empresa autuada e foi quem recebeu o termo inicial da auditoria, embora esta tenha sido
acompanhada pelo procurador da empresa, Jair Peres da Silva que é contabilista e tio da
imputada. Também teria assinado resposta à intimação dirigida à empresa. A fiscalização afirma
que a imputada era titular de 50% das ações da empresa e, como tal, deveria ser a destinatária de
metade dos lucros distribuídos pela empresa, inclusive os 22 milhões de reais baixados na
contabilidade a título de reserva de lucros, os quais deram ensejo ao lançamento tributário.
A imputação de responsabilidade tem fundamento legal no artigo 135 do CTN e
está assim fundamentada (fls. 3317):
O fato da dissimulação das despesas de aluguel dos veículos entre as empresas
do grupo e a não apresentação dos documentos que deram suporte na baixa dos 22
milhões de reais fica demonstrada de forma cabal, sendo assim, devem todas as
pessoas responderem solidariamente com a sociedade pelos atos dolosos praticados.
[...]
Diante dos fatos e dos fundamentos de direito narrados, para garantia do amplo
direito de defesa e do devido processo legal, damos ciência deste termo, assim como
dos autos de infração anexos, a pessoa jurídica SINASC CONSTRUÇÃO e demais
pessoas físicas, Jair Peres da Silva (CPF 693.282.859-68), o senhor Francisco de Assis
Peres da Silva (CPF 404.012.009-49), e a senhora Mariana Pirih Peres da Silva (CPF
062.896.999-62), na condição de sujeitos passivos solidários pelos créditos tributários
constituídos de ofício.
Em sua impugnação, a imputada afirma que a fiscalização não correlacionou a
apontada infração a algum ato específico praticado por ela e afirma que a imputação de
responsabilidade se deu como uma decorrência direta da condição de sócia administradora, como
um efeito automático da lavratura do auto de infração, conforme o seguinte excerto (fls. 3370):
7. No presente caso, ao motivar a responsabilização pessoal da Impugnante, o
Relatório Fiscal afirma ter ocorrido abuso de personalidade jurídica, por meio de
desvio de finalidade e de confusão patrimonial, reportando-se aos fundamentos
descritos no item 4 (fls. 3317):
[...]
8. No item 4 do Relatório, por sua vez, há apenas duas e simples menções ao
nome da Impugnante. A primeira é encontrada no organograma de fl. 3288 e a
segunda, na parte final (fl. 3288):
[...]
9. A responsabilização pessoal da Impugnante, como se vê, foi assentada
unicamente nessa fundamentação. Não houve, por parte da Fiscalização, a
comprovação do "nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo", que é exigência do Parecer Normativo da Cosit.
Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

10. Dito de outro modo, a imputação ocorreu de forma direta, como se a
responsabilidade pessoal e solidária fosse uma decorrência da condição de sócio-
administrador ou um efeito automático da lavratura do auto de infração em face da
sociedade.
[...]
14. Na verdade, cumpre esclarecer que a Impugnante é advogada
regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, sob o
número 59.275. A sua atuação na sociedade limita-se à representação processual e na
gestão dos assuntos jurídicos da pessoa jurídica, em especial nas demandas
relacionadas aos procedimentos licitatórios e na gestão jurídica dos contratos
administrativos mantidos com órgãos públicos e empresas privadas.
A decisão recorrida exonerou a presente imputação de responsabilidade,
acolhendo os argumentos da impugnante, conforme o seguinte excerto (fls. 3429):
Compulsando os autos não logrei êxito em localizar atos praticados pela
impugnante que justificassem sua responsabilização solidária. O fato de a mesma
constar como sócia-administradora da fiscalizada no período em análise, por si só, não
permite tal inclusão no pólo passivo tributário.
A prática de atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos, demanda a presença do elemento subjetivo do dolo, da intenção de agir que
deve ser comprovada nos autos para que fique configurada a responsabilidade
solidária pessoal do agente. Neste caso, há que se concordar com a impugnante
devendo tal responsabilização ser cancelada.
A imputada pretende diminuir a sua responsabilidade perante a empresa,
afirmando que exercia atividades restritas à administração de contratos e de processos judiciais,
mas não traz evidência dessa limitação. Por outro lado, foi ela quem assinou as informações da
empresa durante a auditoria fiscal.
Saliente-se que a imputada faz parte do núcleo familiar que administra as três
empresas que formam o grupo econômico de fato apontado pela fiscalização e que recebeu
vultosa participação nos lucros da empresa, mais ainda do que a outra sócia, também do núcleo
familiar, conforme apontado no TVF.
Ao contrário do que foi decidido na instância inicial, entendo que, diante dessa
situação fática não é necessário que seja apontado algum ato específico de autoria da imputada,
pois a infração à lei verificada não estava localizada em um ato específico, mas na própria
estratégia da empresa, o que estava ao alcance dos administradores.
A imputada certamente conhecia a prática da empresa em trabalhar com vultosas
quantidades de dinheiro em espécie para os mais variados propósitos, inclusive para distribuir
lucros, o que deu ensejo à necessidade de tornar esses pagamentos regulares na contabilidade por
meio de um estratagema, que foi a baixa a título de reserva de lucros. A imputada possuía a
obrigação de evitar essa situação, como administradora, mas nada fez. Assim, a responsabilidade
da imputada é devida não pela prática de um ato específico, mas pela omissão diante de atos
sabidamente ilegais, que são pagamentos em espécie para pessoas não identificadas, quando
possuía a obrigação de impedi-los.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada em relação a presente
imputação de responsabilidade.

Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

1.3
CONCLUSÃO QUANTO AO RECURSO DE OFÍCIO
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser dado parcial provimento
ao recurso de ofício para que seja reformada a decisão de primeira instância quando esta
exonerou a responsabilidade tributária de Mariana Pirih Peres da Silva.

2
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA, fls. 3444.
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
14/06/2019 (fls. 3438) e seu recurso voluntário foi apresentado em 05/07/2019 (fls. 2442).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.

2.1
DECADÊNCIA – DATA DO PAGAMENTO
O lançamento tributário está fundamentado nos registros contábeis do
contribuinte, pelos quais este fez dez movimentações da conta Caixa Matriz para a conta Títulos
e Valores durante o ano 2012 e, em 2014, baixou o montante das referidas movimentações contra
a conta do patrimônio líquido Reserva de Lucros. A fiscalização constatou que não houve a
correspondente distribuição de lucros e que os lançamentos contábeis estavam dissimulando
pagamentos a pessoas não identificadas, fixando a data do pagamento como sendo aquela em que
o recurso deixou de compor o patrimônio da empresa, ou seja, na baixa das reservas de lucros,
conforme o seguinte excerto (fls. 3305):
O quadro 1 reflete os saldos das contas contábeis antes dos 10 lançamentos
contábeis extraídos do Razão da conta Título e Valores apresentados acima. Os 22
milhões de reais estão na conta CAIXA, que pelo nome e pela terminologia que deve
ser empregada, só pode ser dinheiro em espécie.
[...]
O quadro 2 reflete o saldo das contas contábeis após os 10 lançamentos
contábeis copiados do livro Razão da conta Título e Valores. Como os históricos
demonstram, os valores apenas foram transferidos entre contas do Ativo, saindo da
conta Caixa e indo para a conta Títulos e Valores. Os 22 milhões de reais permanecem
no patrimônio da empresa. Até aqui não houve nenhum pagamento, os recursos
continuam disponíveis no Ativo da empresa.
Mas em 06/01/2014, acontece o seguinte fato escriturado na contabilidade.
[...]
Os 22 milhões não existem mais no patrimônio da empresa. Analisando a
terminologia das contas, a conta Reserva de Lucros, reflete valores que pertencem aos
seus sócios, pois demonstra o resultado de lucros da empresa.
Logo, tais valores ao serem baixados na escrituração contábil deveriam ir para o
patrimônio das pessoas físicas que são sócios de direito da empresa, que nesse período
são a senhora Mariana e a senhora Lusania.
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

As informações abaixo foram retiradas das DIRPF - Declarações de imposto de
renda das pessoas físicas citadas, do ano calendário 2014, ano da efetiva retirada dos
22 milhões de reais do patrimônio da empresa.
[...]
Constata-se que nesse ano houve as distribuições de lucros as sócias nos valores
de R$ 1.630.000,00 e RS 1.875.000,00, no qual poderemos comprovar em sua
contabilidade, no razão da conta Reserva de Lucros, abaixo.
Se os 22 milhões de reais baixados do Ativo em 06 de janeiro de 2014 tivessem
sido pagos aos sócios, seriam somados aos valores acima. Observe-se que os lucros
distribuídos, conforme DIRPF, estão de acordo com o registrado na contabilidade da
empresa, como podemos ver no Razão da conta Reserva de Lucros e seus históricos
contábeis.
Fica evidente, então, que os 22 milhões de reais baixados do Ativo da empresa
em 06 de janeiro de 2014 são valores retirados da empresa e NÃO correspondem a
distribuição de lucros da empresa. Logo, a única conclusão possível é que esse
montante foi pago a alguém.
Por sua vez, o recorrente afirma que as datas a serem consideradas como de
realização dos pagamentos são as datas em que os valores foram transferidos da conta Caixa
Matriz para a conta Títulos e Valores, o que implicaria que as correspondentes obrigações
tributárias já estavam caducas, conforme o seguinte excerto (fls. 3448):
4. A DRJ, adotando o mesmo entendimento da fiscalização, concluiu que "os
lançamentos contábeis ocorridos entre 31/01 e 31/12/2012 no valor total de 22
milhões, trataram-se de uma simples permuta entre ativos [...]" e que "...Somente em
06/01/2014 a empresa promoveu a baixa dos 22 milhões".
5. A conclusão exposta, contudo, não tem o condão de afastar a decadência do
crédito lançado. Em primeiro lugar, porque o montante baixado corresponde
exatamente à totalização dos pagamentos ocorridos em 31/01/2012 e 31/12/2012, após
as transferências da conta Caixa para a conta Títulos e Valores. O próprio fiscal
reconheceu essa particularidade às fls. 3305-3306.
6. Em segundo lugar, se a Fiscalização tivesse ocorrido anteriormente, o
lançamento do IRRF poderia ser efetuado antes da baixa do ativo.
7. Com efeito, consoante destacado no Quadro 1 do Relatório Fiscal (fls. 3316),
foi constatado pela Fiscalização que, no ano de 2012, a empresa apresentava crédito
na conta Caixa. Isso, como se sabe, indica a realização de pagamento (Cf. v.g.: DRJ-
PO. 5a T. Ac. 10-43739. S. de 30/04/2013: "Crédito na conta caixa indica a realização
de um pagamento [...]").
8. Tal fato, aliado à dúvida acerca da identidade dos beneficiários, evidencia
que, desde o ano de 2012, o lançamento do IRRF poderia ter sido efetuado,
independentemente da baixa do ativo ocorrida em 2014.
9. Assim, considerando que o termo final da decadência se deu em 01/01/2018 e
que a notificação do lançamento ocorreu apenas em 04/12/2018 (fls. 3326), não há
outro encaminhamento possível senão reconhecer a extinção do crédito tributário
(CTN, art. 156, V).
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato conhecido é a
existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou cuja causa é desconhecida e cujo
desconhecimento se deve à atitude omissiva do substituto tributário.
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

Nesse entendimento, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência
do IRPJ prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como fato
conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não comprova. Saliente-
se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos semelhantes de presunção, como o
saldo credor de caixa, passivo a descoberto e pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 40 da Lei no 9.430/1996). A diferença entre essas espécies e o
IRRF em tela é que, aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o
contribuinte.
Assim, o lançamento tributário dessa modalidade exige que a fiscalização
comprove a existência de um pagamento, que intime o contribuinte a comprovar o destinatário e
a causa do pagamento e que demonstre que o contribuinte não atendeu a essa intimação ou
atendeu de forma falsa.
Na espécie, a comprovação do pagamento apontada pela fiscalização seria o
lançamento contábil realizado no dia 06/01/2014, pelo qual foram baixados 22 milhões de reais,
a título de “Vlr ref Transferencia de valores”, da conta Títulos e Valores em contrapartida da
conta Reserva de Lucros.
O recorrente afirma que esse lançamento contábil não é prova de pagamento, mas
apenas a base de uma presunção realizada pela fiscalização. Afirma, ainda, que essa presunção
não é cabível, pois o lançamento contábil corresponde apenas a uma síntese dos pagamentos
anteriores, de forma que a única presunção cabível seria aquela baseada nos lançamentos
contábeis a crédito da conta Caixa, quando teriam sido registradas as saídas de numerário.
Entendo que os lançamentos a crédito da conta Caixa também não são boa base
para a alegada presunção, pois, na espécie, o destino do recurso é uma conta do ativo de igual
liquidez, ou seja, também pode ter sido realizada como um ajuste contábil, uma espécie de
reserva para pagamentos futuros não identificados. Todavia, não há dúvida de que existiram
pagamentos.
Diante desse quadro fático incerto, em que o contribuinte sequer esclarece os
supostos pagamentos realizados em 2012, que são os elementos da sua defesa, entendo que a
melhor referência para fixar a data do pagamento é o momento em que a correspondente riqueza
saiu do domínio do contribuinte, conforme as suas próprias anotações, ou seja, quando deu baixa
da conta Reserva de Lucros, o que coincide com o critério adotado pela fiscalização e pela
decisão recorrida. Este é o momento em que, a partir do qual, o pagamento se tornou certo e
liquido.
Com esse entendimento, fixada essa data (06/01/2014), não há que se falar em
decadência.

2.2
IRRF – REQUISITOS LEGAIS
O recorrente volta a afirmar que a fiscalização não provou a existência do
pagamento que daria ensejo ao presente lançamento tributário. Segundo o recorrente, a
fiscalização lançou mão de uma presunção hominis, o que não seria autorizado pelo artigo 61 da
Lei no 8.981/1995, o qual exige que a fiscalização prove a existência do pagamento, conforme o
seguinte excerto (fls. 3450):
15. Na hipótese dos autos, ao invés de provar a ocorrência de um pagamento, a
Fiscalização presumiu a sua ocorrência, nos seguintes termos:
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

"Ao dar baixa dos valores do Ativo sem documentação comprobatória da
operação, a empresa efetua pagamentos a terceiros. Beneficiários estes não
identificados. Não há outra conclusão possível. Os recursos, que têm origem nas
receitas reconhecidas pela empresa e escrituradas na conta Banco, foram
transferidos contabilmente para a conta Caixa e desta para a conta Títulos e
Valores, mas não estão mais no patrimônio da empresa. 0 fato é que esse
dinheiro efetivamente não está mais no Ativo da empresa por terem sido tais
recursos entregues a terceiros, pelo único fato de a empresa não ter comprovado
com documentos hábeis e idôneos outra destinação, sem a sua devida
escrituração. À evidência, está-se tratando de uma presunção hominis
(presunção simples). Prova-se o fato de que os recursos, que foram efetivamente
recebidos pela empresa, não mais existem em seu patrimônio e presume-se que
tenham sido pagos a alguém, que podem ser os próprios sócios ou terceiros."
(fls. 3311).
16. Não houve, como se vê, a prova do pagamento, mas a simples presunção
hominis de sua ocorrência, o que, por sua vez, não atende à exigência do art. 61
da Lei 8.981/1995.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a fiscalização não presumiu a existência
do pagamento, pois o próprio contribuinte, quando intimado, afirmou ter realizado pagamentos
na ordem de 22 milhões de reais, conforme a resposta para a Intimação Fiscal no 06 (fls. 407):
SINASC Sinalização e Construção de Rodovias Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob n°
07.150.434/0001-17
em
referencia
aos
questionamentos
do
TERMO
DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 06, vem esclarecer:
Item 1 - Que os valores contabilizados neste conta tratavam-se de aplicações em
projetos, criação, desenvolvimento, testes e análises de novos produtos com foco em
materiais para as áreas de segurança viária, sinalização viária e reciclagem, mas não
obtiveram êxito em transforma-los em resultados comerciais, por este motivo os
referidos produtos foram abandonados e não entraram em produção para escala
comercial.
Item 2 - Que o valor de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais)
contabilizados em 06/01/2014, refere-se ao reconhecimento que os valores investidos
em novos projetos até o ano de 2012 não obtiveram resultados esperados e por isso a
contabilização com redução do patrimônio liquido.
Não há dúvida de que o contribuinte consumiu o valor de 22 milhões de reais que
estavam contabilizados na conta contábil Caixa Matriz e não há dúvida de que este realizou um
ou mais pagamentos com esses recursos. Todavia, o contribuinte não contabilizou esses
pagamentos e, quando intimado, não informou os dados necessários para a sua identificação
(quantidade, objeto, valor, data, beneficiário). Entendo que esse quadro fático autoriza o
lançamento tributário em razão de pagamento a pessoa não identificada, conforme foi realizado
pela fiscalização. Deixar de exigir o tributo devido em razão da recusa do contribuinte em
fornecer os dados do pagamento sabidamente existente corresponderia a uma premiação da
torpeza.
Com isso, entendo que a presente reclamação deve ser afastada.

Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

2.3
IRRF – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
O recorrente informa que a empresa autuada distribuiu lucros aos seus sócios em
2014 no montante de R$ 3.505.000,00, de forma que esse valor deve ser reduzido da base de
cálculo da exigência tributária em tela, a qual tem como fundamento o lançamento contábil
correspondente à baixa da existente reserva de lucros, conforme o seguinte excerto (fls. 3454):
29. Por outro lado, admitida ad argumentandum tantum a validade da cobrança do
IRRF, deve-se ser deduzido do valor de R$ 22.000.000,00 o montante de R$
3.505.000,00 distribuído aos sócios no ano de 2014.
30. A Fiscalização identificou a distribuição dos lucros nesse valor. Porém, ao invés
de deduzi-los do que foi baixado do ativo, interpretou que deveriam ser
somados para justificar os beneficiários dos pagamentos (fls. 3307):
Esse argumento já havia sido trazido na impugnação do contribuinte e foi tratado
na decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 3422):
De acordo com informações retiradas das DIRPFs das sócias da empresa no ano
calendário de 2014, Lusania Peres Kras da Silva e Mariana Pirih Peres da Silva,
constatou-se que houve distribuição de lucros as sócias nos valores de R$
1.630.000,00 e R$ 1.875.000,00, sendo que tais valores puderam ser comprovados por
meio do Razão da conta "Reserva de Lucros":
[...]
Como se observa do razão acima transcrito, os valores distribuídos às sócias no
total de R$ 3.505.000,00 não estão inclusos nos R$ 22.000.000,00 baixados em
06/01/2014, o que faz cair por terra a solicitação de dedução daquele valor no presente
lançamento.
Intimada a esclarecer sobre a baixa ocorrida em 06/01/2014 a empresa se
pronunciou afirmando que os 22 milhões referiam-se ao reconhecimento de valores
investidos em novos projetos até o ano de 2012, mas que não obtiveram resultados
esperados e por isso a contabilização com redução do patrimônio líquido. Tal resposta
foi assinada pelo Sr. Jair Peres da Silva que é contador e procurador da empresa
fiscalizada.
[...]
Em sede de impugnação a contribuinte apresenta meros argumentos sem trazer
nenhum documento hábil e idôneo para comprovar a baixa, razão pela qual entendo
não haver reparos no lançamento no tocante a baixa dos 22 milhões ocorrida em
06/01/2014.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo ao rebater o argumento do
recorrente e adoto a sua fundamentação como razão de decidir, conforme autorizado pelo §3o do
artigo 57 do Regimento Interno do CARF, considerando que o recorrente não apresentou novas
razões de defesa no seu recurso voluntário.
Destaco, apenas em reforço, que a contabilidade do contribuinte, conforme
destacado na decisão recorrida, demonstra que os lucros distribuídos para as sócias da empresa
vieram diretamente da conta contábil Caixa Matriz, enquanto o valor pago a beneficiário não
identificado tem origem na conta contábil Títulos e Valores, ou seja, não se confundem.
Assim, afasto a presente reclamação do recorrente.

Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

2.4
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O recorrente combate a qualificação da multa de ofício afirmando que a
fiscalização não demonstrou qualquer intuito doloso do contribuinte, qualificando a multa de
ofício como uma consequência automática do próprio lançamento, conforme o seguinte excerto
(fls. 3456):
36. No presente caso, ao descrever os fundamentos de fato e de direito que levariam à
caracterização do intuito doloso de sonegar, o Fiscal limita-se a reportar ao item
8, que trata da ocorrência do fato gerador do IRRF e dos pressupostos de
aplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/1995 (fls. 3323-3324 do Relatório
Fiscal).
37. Portanto, a presença do dolo específico foi justificada unicamente em razão da
ocorrência do próprio "fato gerador" do tributo, como se o agravamento da
penalidade fosse uma consequência automática do puro e simples não-pagamento
do crédito tributário.
A fiscalização fundamentou a qualificação da multa de ofício fazendo uma
referência ao item 8 do TVF em que é descrita a conduta do contribuinte em relação aos
lançamentos contábeis que são apontados como fundamento fático do auto de infração, conforme
o seguinte excerto (fls. 3313):
Devido aos fatos narrados no item 8, fica mais que evidente o intuito de fraudar,
sendo assim, a multa fica qualificada para 150%, como determina o artigo 957 do
Decreto 3000/1999:
A leitura do referido item 8 permite verificar que o contribuinte realizou
pagamento vinculado a investimento em “novos projetos”, conforme ele mesmo informou à
fiscalização (fls. 407), mas não informou o objeto, o valor, a data ou o beneficiário desse
pagamento. Tal fato é suficiente para fundamentar a exigência do IRRF com fundamento no
artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
Ademais, no mesmo item 8, é possível verificar que o contribuinte não
contabilizou esse pagamento como deveria, adotando o procedimento de registrar essa redução
do seu capital como baixa de reserva de lucros, ou seja, dando a entender que os recursos que
antes estavam no seu caixa foram transferidos para os seus sócios, o que não é verdade.
Corroboro o entendimento da fiscalização de que essa última conduta teve a
finalidade de dissimular o pagamento realizado a pessoa que o contribuinte não quis revelar, o
que dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
Assim, considero que a fiscalização fundamentou devidamente a decisão de
qualificar a multa de ofício, que deve ser efetivada.

2.5
CONCLUSÃO QUANTO A ESTE RECURSO VOLUNTÁRIO
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser negado provimento ao
presente recurso voluntário.

Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

3
JAIR PERES DA SILVA, fls. 3461.
O responsável tributário JAIR PERES DA SILVA foi cientificado da decisão de
primeira instância em 21/06/2019 (fls. 3441) e seu recurso voluntário foi apresentado em
09/07/2019 (fls. 3461). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente afirma que reitera os argumentos contidos no recurso voluntário do
contribuinte autuado, os quais já foram apreciados no item anterior desse voto.
Ademais, o recorrente combate a responsabilidade tributária a ele imputada pela
fiscalização, bem como a correspondente decisão de primeira instância afirmando que:
(i) é contador da empresa autuada e por isso lhe foi dada uma procuração;
(ii) prestava serviço de assessoria e consultoria técnica para a empresa, o que não autoriza a
responsabilização tributária;
(iii) não possui qualquer relação com os cheques apontados pela fiscalização e assinou, como
avalista da empresa, apenas um dos contratos apontados pela fiscalização;
(iv) os fatos a ele atribuídos não possuem relação com o pagamento apontado pela fiscalização,
de forma que a imputação de responsabilidade é indevida.
A imputação de responsabilidade está fundamentada no artigo 124, I, do CTN e
possui a seguinte motivação (fls. 3317):
Os fatos descritos anteriormente demonstram claramente o abuso da personalidade
jurídica.
A confusão patrimonial e o desvio de finalidade ficam evidenciada nos empréstimos
entre as três empresas SINASC que totalizam o montante de R$40.548.000,00
(quarenta milhões e quinhentos e quarenta e oito mil reais). Além disso, os senhores Jair
e Francisco assumem a responsabilidade solidária como pessoas físicas perante a
terceiros, nesse caso, com a empresa União Assessoria e Fomento Mercantil Ltda CNPJ
08.992.925/0001-78, e com uma totalização de R$ 5.295.176,41 (cinco milhões,
duzentos e noventa e cinco mil e cento e setenta e seis reais com quarenta e um
centavos), com a garantia do patrimônio de suas pessoas físicas.
Esses fatos foram detalhados no item 4 - GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
No referido item 4, a fiscalização relatou que a empresa autuada e as empresas
Sinasc Industrial e Sinasc Conservação seriam, na verdade, uma única empresa de fato, uma vez
que compartilhariam o mesmo endereço, o mesmo telefone de contato, as mesmas instalações
físicas e seriam administradas pela mesma pessoa, Jair Peres da Silva, que é procurador da
empresa autuada e sócio das outras duas empresas.
Sobre o imputado, a fiscalização ainda informa que este: (i) tem procuração com
amplos poderes para gerenciar a empresa autuada (fls. 821); (ii) apesar de apresentar-se como
contador ou assessor da empresa autuada, não possui contrato de prestação de serviços e não há
registro de remuneração por essas atividades; (iii) emitiu e endossou cheques contra o Banco
Bradesco no ano 2013 (fls. 999); (iv) assumiu a responsabilidade solidária em mais de trinta
contratos de fomento da empresa autuada, em montante superior a cinco milhões de reais (fls.
82).
Apesar de o imputado apresentar-se como contador ou como assessor, verifica-se
que este é, na verdade administrador de fato da empresa autuada, com plenos poderes, inclusive
emitindo ordens de pagamento contra instituição financeira. Mais importante ainda é o fato de o
Fl. 3489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.187 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723100/2018-51

imputado figurar como responsável solidário em obrigações assumidas pela empresa frente à
instituição de fomento financeiro, ou seja, o imputado ofereceu o seu patrimônio pessoal como
garantia de obrigações da sociedade empresária, da qual sequer é sócio. Entendo que esses fatos
configuram um cenário de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica (empresa) e a pessoa
física (imputado) que autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN, de forma que a
responsabilidade tributária deve ser igualmente exigida das duas pessoas.
O recorrente afirma que não possui relação com os cheques emitidos pela
empresa, mas não justifica o fato de ter sido ele quem os assinou, o que foi regularmente acatado
pelo banco. Assim, a argumentação do recorrente não é verossímil.
O recorrente alega que assinou apenas um dos contratos. Entendo que esse fato já
é suficiente para sustentar a imputação de responsabilidade, mormente quando verificado que,
apesar de ter assinado apenas um, o imputado figura como responsável solidário em todos eles.
A referida ausência de assinatura pode ser motivada pelo fato de ter sido trazida aos autos a via
da empresa autuada, quando a assinatura do responsável solidário torna-se indispensável apenas
na via da empresa de fomento, que é o credor da obrigação.
Por fim, argumenta que tais contratos não possui relação com o pagamento
apontado pela fiscalização. Todavia, não demonstra essa ausência de relação, na medida em que
continua sem esclarecer a natureza do referido pagamento. O imputado corrobora a defesa da
empresa autuada e esta afirmou que o pagamento em tela estaria relacionado com investimentos
em projetos técnicos. Sendo assim, é possível que o fomento contratado tenha sido direcionado a
esses projetos. Em síntese, o recorrente limita-se a lançar dúvidas que tem origem na sua própria
argumentação, o que não é hábil para afastar a acusação.
Diante das razões acima expostas, entendo que deve ser negado provimento ao
recurso voluntário em tela.

4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso de
ofício para que seja reformada a decisão de primeira instância quando esta exonerou a
responsabilidade tributária de Mariana Pirih Peres da Silva. Quanto aos recursos voluntários
apresentados, voto por lhes negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 3490
DF CARF MF
Documento nato-digital